Tribunal: TJDFT
Processo: 0745667-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745667-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACILO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de JACILO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 175874324 dos autos de origem), no processo n.o 0714566-23.2023, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00. Em suas razões (Id 52740143), o impetrante sustenta que embora o paciente tenha alegado receber em média R$ 2.500,00 por mês, não tem condições de pagar o montante arbitrado a título de fiança. Afirma que o paciente é pai de duas crianças, reside com sua genitora e a auxilia com as despesas da residência. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. Liminar parcialmente concedida para reduzir o valor da fiança para R$ 880,00 (Id 52760626). Informações prestadas (Ids 52806379 e 52862695). Em parecer de Id 52895298, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial concessão da ordem, nos termos da liminar deferida. É o relatório. Depreende-se das informações de Id 52862695 que o Juízo de origem dispensou o paciente do pagamento da fiança, com fulcro no art. 350 do Código de Processo Penal, e determinou a expedição do respectivo alvará de soltura. Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, nos termos do art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR